Tribunal: TJMT
Processo: 1028129-06.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028129-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAYCON PINHEIRO COSTA - CPF: 058.122.191-50 (APELANTE), PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA - CPF: 111.081.751-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 044.521.981-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA - CPF: 111.081.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028129-06.2023.8.11.0003

APELANTE: MAYCON PINHEIRO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – JUÍZO SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU O
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA ANALISAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DROGAS –
COMPETÊNCIA

ABSOLUTA
DO JUIZADO ESPECIAL PARA APRECIAR A MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS RECURSAIS.

Com a desclassificação do tráfico de drogas para delito de menor potencial ofensivo, somente o Juizado Especial Criminal poderá analisar o pedido de absolvição do crime inserto no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante do deslocamento da competência.

Na hipótese [procedimento afeto ao Juizado Especial]
,
a competência para julgamento do recurso é da Turma Recursal.

Nesse quadro, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta deste e. Tribunal para julgar o presente recurso e determinar a remessa dos autos para a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Maycon Pinheiro Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 1028129-06.2023.8.11.0003, desclassificou a imputação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de droga para uso próprio), aplicando a pena de advertência. (ID 215755796).

Nas razões recursais, ID. 215755819, a defesa alegou fragilidade probatória e ausência de provas judicializadas, destacando que o corréu assumiu a propriedade da droga. Requereu, assim, a absolvição da imputação da prática do crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, ID. 215755825, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, conforme ID. 221179172.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por não existir prova suficiente para a condenação.

Todavia, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o Juízo singular, ao proceder a desclassificação,
“operou-se o deslocamento de competência para o Juizado Especial Criminal. Convém salientar que a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo tem base constitucional [art. 98, I, CF/88] e, por ser de ordem material, trata-se de competência absoluta. (...)
Devendo o processo

o processo ser remetido ao Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 383, § 2º, do CPP, por se trata de infração de menor potencial ofensivo.”

(
sic
, ID.
216553152
)

O juízo singular ao desclassificar o delito de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/2006) para o de uso de drogas, consignou:

“À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de desclassificar a imputação prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 em desfavor de MAYCON PINHEIRO DA COSTA e PLÍNIO HENRIQUE ARAÚJO SOUSA, para a conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicando aos sentenciados a pena de ADVERTÊNCIA neste ato, conforme estabelece o dispositivo. Por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS SENTENCIADOS.”
(
sic
, ID.
215755796
)

De fato, com a desclassificação do tráfico de drogas para delito de menor potencial ofensivo, somente o Juizado Especial Criminal poderá analisar o pedido de absolvição do crime inserto no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante do deslocamento da competência.

Como cediço, a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo
tem base constitucional, no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal
, e, por ser de ordem material, trata-se de competência absoluta.

Embora o legislador ordinário não tenha cominado pena privativa de liberdade ao crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, submetendo os infratores às penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, o tipo penal é considerado como infração de menor potencial ofensivo.

Ademais, a Lei nº 11.343/2006 prevê no parágrafo 1º do artigo 48 que “
o agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais
”.

Destarte, uma vez que a desclassificação promovida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis foi para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, considerada como de menor potencial ofensivo, a competência para processar e julgar o feito passa a ser do Juizado Especial Criminal, conforme dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 48, § 1º da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de competência absoluta em razão da matéria.

Nesse sentido, em análise de casos semelhantes, são os seguintes julgados desta Primeira Câmara Criminal.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E APLICAÇÃO DE PENAS DE ADVERTÊNCIA E COMPARECIMENTO EM PROGRAMA EDUCATIVO – NEGATIVA DE CONDUTA ILÍCITA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO POR USO DE ENTORPECENTE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT– MATÉRIAS CONSOLIDADAS – SENTENÇA ANULADA EM PARTE PARA EXCLUIR A DOSIMETRIA DA PENA POR USO DE ENTORPECENTE E REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA.

Este e. Tribunal possui o entendimento consolidado segundo o qual ‘após a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, o processo deve ser remetido ao Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal, pois se trata de infração de menor potencial ofensivo’ (TJMT, Ap nº 92787/2017).

‘[...] determinado o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal, o pedido de absolvição do crime inserto no art. 28 da Lei 11.343/2006 somente poderá ser analisado pelo Juízo competente, diante do deslocamento da competência [absoluta].’ (TJMT, Ap nº 116268/2017).”
(N.U 0002718-02.2015.8.11.0021, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – JUÍZO SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU O TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO E DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA ANALISAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DROGAS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(....)

Operada a desclassificação do tráfico de drogas para delito de menor potencial ofensivo e determinado o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal, o pedido de absolvição do crime inserto no art. 28 da Lei 11.343/2006 somente poderá ser analisado pelo Juízo competente, diante do deslocamento da competência [absoluta]. (N.U 0017368-93.2012.8.11.0042
, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018
)”

Na hipótese [procedimento afeto ao Juizado Especial]
,
a competência para julgamento do recurso é da Turma Recursal.

Nesse quadro, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta deste e. Tribunal para julgar o presente recurso e determinar a remessa dos autos para a Turma Recursal.

Com essas considerações,
ACOLHO a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para
DECLARAR
a incompetência deste e. Tribunal para processar e julgar o presente recurso.

Por conseguinte,
DETERMINA-SE
a remessa dos autos para distribuição a uma das Turmas Recursais para processamento e julgamento da apelação criminal em pauta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024